Tribunal: TJSP
Processo: 2125944-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário - Decisão agravada determinou que o valor a ser atribuído à causa deve compreender o valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge sobrevivente – Inconformismo- Não conhecimento em relação ao pedido de concessão de prazo improrrogável ao inventariante para cumprir todas as formalidades pendentes do inventário – Pedido não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário - Decisão agravada determinou que o valor a ser atribuído à causa deve compreender o valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge sobrevivente – Inconformismo- Não conhecimento em relação ao pedido de concessão de prazo improrrogável ao inventariante para cumprir todas as formalidades pendentes do inventário – Pedido não apreciado no juízo de primeiro grau – Não cabe a segunda instância analisar a matéria sob penas de supressão de instância – Cabimento de recolhimento das custas somente em relação ao valor da herança, excluída a meação do cônjuge supérstite - Impossibilidade de tributação de patrimônio que não é herança – Precedentes desta Corte - Recurso não conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes MANOEL MONTEIRO RIBEIRO NETO,
GABRIELA AMANDA SPRENGEL, VICTOR ANDREAS SPRENGEL e MARIA
LUCIA PEREIRA MONTEIRO RIBEIRO NETO, são agravados AGOSTINHO
MONTEIRO RIBEIRO NETO (INVENTARIANTE) e AGOSTINHO RIBEIRO
NETO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO e na parte
conhecida DERAM PROVIMENTO ao agravo, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2125944-80.2020.8.26.0000
Agravantes: Manoel Monteiro Ribeiro Neto, Gabriela Amanda
Sprengel, Victor Andreas Sprengel e Maria Lucia Pereira
Monteiro Ribeiro Neto
Agravados: Agostinho Monteiro Ribeiro Neto e Agostinho Ribeiro
Neto
Interessado: Maria da Luz Monteiro
São Paulo
Inventário
Juíza prolator da decisão: Tarcisa de Melo Silva Fernandes
Voto no 4916
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário - Decisão agravada
determinou que o valor a ser atribuído à causa deve compreender o
valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação
do cônjuge sobrevivente Inconformismo- Não conhecimento em
relação ao pedido de concessão de prazo improrrogável ao
inventariante para cumprir todas as formalidades pendentes do
inventário Pedido não apreciado no juízo de primeiro grau
Não cabe a segunda instância analisar a matéria sob penas de
supressão de instância Cabimento de recolhimento das custas
somente em relação ao valor da herança, excluída a meação do
cônjuge supérstite - Impossibilidade de tributação de patrimônio
que não é herança
Precedentes desta Corte - Recurso não
conhecido em parte e provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 602/603 declarada as fls. 641/645, proferida nos autos
de inventário, na qual foram decididas as seguintes questões, dentre
outras:
“Em relação à base de cálculo das custas judiciais, anoto
que, conforme entendimento majoritário do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o valor
atribuído à causa deve compreender o valor total dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bens que integram o monte mor, inclusive a meação do
cônjuge sobrevivente, nos termos do art. 4o, § 7o, da Lei
Estadual no 11.608/2003. Cumpre registrar, no tocante,
que o valor das custas processuais deve ser dividido entre
os sucessores do falecido, observada a proporção da
meação e dos quinhões de cada herdeiro”
(...)
Anoto, ainda, que eventual pedido de remoção do
inventariante deve observar a forma legal (artigo 623,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).
No mais, tendo em vista os contornos do presente
procedimento, que se destina à divisão dos bens e direitos
deixados pelo de cujus aos seus sucessores, observo que
esta não é a seara adequada para discussão acerca das
demais questões levantadas a fls. 462/485 e 511/519, as
quais deverão ser dirimidas em vias próprias”.
Insurgem-se os agravantes argumentando que a
meação não se enquadra no conceito legal de herança, e pertence
apenas ao cônjuge sobrevivente. Aduzem que por essa razão, o valor da
causa e, consequentemente, o cálculo das custas e taxas judiciais
devem tomar por base apenas os bens deixados pelo “de cujus”,
excluída a meação. Sustentam que é essa a instrução da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ) em seu site no item “Fato
Gerador”, onde além de explicar as suas incidências, também menciona
que “Estão compreendidos na incidência do imposto os bens que, na
divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem
atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes, ou a qualquer
herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão”. Afirmam que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exclusão da meação do cônjuge, da base de cálculo do valor da causa,
para a incidência das custas processuais, é medida que se impõe, por
não ser serviço prestado pelo Estado, não podendo, dessa forma, sofrer
taxação.
Alegam que em relação a remoção do inventariante e
das questões levantadas acerca dos frutos dos bens e juntadas de
documentos, insta salientar que se deu por conta da decisão da juíza de
primeiro grau às fls. 309 dos autos originários, posto que os
herdeiros/agravantes prezam pelo cumprimento das determinações
judiciais e disposições legais. Aduzem que o regramento do art. 619 do
CPC, o qual os herdeiros/agravantes requereram que fosse imposto ao
Inventariante, está disposto na Seção III - Do Inventariante e das
Primeiras Declarações, e prescreve que o Inventariante deve alienar,
transigir, pagar dívidas e fazer despesas dos bens do espólio ouvidos os
interessados e com autorização do juiz. Relata que não é o que ocorre
nos autos, pois o inventariante está transigindo e fazendo despesas sem
ouvir ou consultar os interessados, quiçá com autorização do juízo.
Afirmam que determinar a aplicação e respeito a artigo de lei não
demanda provas, nem necessita ser dirimido em vias próprias, mesmo
porque, o art. 619 do CPC visa a proteção do espólio que está sendo
discutido e partilhado nos autos do Inventário cuja meeira é uma idosa
interditada pelo inventariante/agravado. Alegam que quanto ao pedido
de prazo improrrogável sob pena de remoção, importante observar,
assim como fez a juiz de primeira instância, que o andamento
processual de referido inventário se alonga por muito tempo, mais de
04 (quatro) anos, mas não somente por conta da litigiosidade, sendo
que, por esse motivo, foi requerido a concessão de prazo derradeiro sob
pena de remoção, o qual não foi apreciado nem decidido. Aduzem que
visando assegurar o adequado trâmite do inventário e resguardar os
interesses do espólio e, ainda, da meeira interditada, o artigo 622 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que o inventariante
poderá ser removido, de ofício ou a requerimento dos herdeiros,
sobretudo em caso no qual o inventariante não exerce o múnus com a
lisura necessária à adequada condução do feito e, assim, compromete
os interesses do espólio.
Requerem a concessão de liminar para que se
autorize que o valor da causa seja o de R$1.286.734,77, que
corresponde ao valor da herança, apurado por ora, excluído o valor da
meação, determinando que o inventariante agravado recolha as taxas
do inventário sobre o referido valor, posto que, é ele quem administra e
recebe os frutos do bem do espólio, e no mérito a confirmação da
liminar, e ainda:
a) seja determinado que o inventariante/agravado
cumpra o regramento do art. 619 do CPC/15, disposto na Seção III - Do
Inventariante e das Primeiras Declarações, a fim de que ouça os
interessados e, após autorização do juízo, possa alienar, transigir, pagar
dívidas e fazer despesas referente aos bens do espólio, sob pena de
remoção de ofício, art. 622 do CPC/15 e nomeação de inventariante
dativo; e
b) seja concedido ao inventariante/agravado prazo
improrrogável para cumprimento de toda as exigências do juízo (fls.
641/645), sob pena de remoção de ofício, art. 622 do CPC e nomeação
de Inventariante dativo imediatamente a fim de dar o regular e mais
célere prosseguimento ao feito.
Deferida antecipação da tutela para excluir a meação
do cônjuge sobrevivente, da base de cálculo para a incidência das
custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Não se conheceu do pedido de concessão de prazo
improrrogável ao inventariante, para cumprir todas as formalidades
pendentes do inventário, sob pena de sua remoção e nomeação de
inventariante dativo, a fim de dar andamento mais célere ao feito, e que
seja determinado que o inventariante/agravado cumpra o regramento
do art. 619 do CPC/15, já que as questões não foram objeto das
decisões recorridas, como os próprios agravantes reconhecem em suas
razões.
Cabe ao inventariante cumprir as determinações
contidas no art. 619, devendo as partes tomarem as providencias que
considerarem necessária no caso de descumprimento, já que a própria
lei estabelece as formas de remoção do inventariante.
Cumpre salientar que, não cabe ao órgão “ad quem”
substituir o Juízo de primeiro grau para enfrentar e decidir as questões,
o que implicaria em verdadeira supressão de instância, tendo em vista
que o magistrado de primeiro grau em nenhum momento examinou a
insurgência dos agravantes.
A parte conhecida do agravo comporta provimento.
Com efeito, o recolhimento das custas iniciais de
inventário (taxa judiciária) deve ser calculado sobre o valor da herança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ainda que não se desconheça o quanto previsto no
art. 4o, § 7o, da lei 11.608/2003, o qual determina que nos inventários,
arrolamentos, a taxa judiciária será recolhida considerando-se o valor
total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do
cônjuge supérstite, é incontroverso, por outro lado, há sólida
jurisprudência excluindo-se do cálculo, a meação da viúva meeira, como
defendem os agravantes.
A meação não integra a herança, não podendo ser
considerada para fins de cálculo das custas judiciais, uma vez que a
cobrança de taxas, como essa prevista na lei de regência, tem por fato
gerador a prestação de serviço. Logo, inexistindo tal serviço em relação
à viúva, já que a meação lhe pertence por direito próprio, a incidência é
mesmo indevida.
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara.
Confira-se julgado recente a respeito do tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO - TAXA
JUDICIÁRIA que é devida sobre o valor da herança,
excluída a meação, que não é herança
Decisão
reformada

Agravo
provido.
(AI
2214091-19.2019.8.26.0000;
Relator
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA ALVES; Julgamento em 24/10/2019).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
Taxa
judiciária. Insurgência contra decisão que determinou a
complementação da taxa judiciária, de acordo com o
monte mor. Inconformismo. Acolhimento. Lei Estadual no
11.608/2003, que prevê no caso de inventário o
recolhimento da taxa judiciária sobre o monte mor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Contudo, a taxa judiciária deve incidir sobre a utilização
efetiva do serviço público prestado ao contribuinte, que
não ocorre quanto a meeiro. Taxa judiciária que deve
incidir sobre o monte partível. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Recurso que não é conhecido quanto ao pedido
de levantamento de quantia, uma vez que não analisado
pela decisão recorrida. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA."
(v.33738). (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2072136-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 1a Vara de Família e Sucessões; Data
do
Julgamento:
16/07/2020;
Data
de
Registro:
16/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha. Decisão
que determinou o complemento da taxa judiciária.
Pretensão de exclusão da meação do cônjuge supérstite
da base de cálculo. Acolhimento. Não incidência da taxa
judiciária na parte atribuída ao cônjuge ou companheiro
supérstite, tendo em vista que esta não configura
herança. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, para determinar
que a taxa judiciária incida apenas no valor
correspondente à parcela da herança efetivamente
transmitida aos herdeiros, afastando-se a meação do
cônjuge.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097592-15.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Penna
Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125944-80.2020.8.26.0000 -Voto no
9

Deste
modo,
o
presente
recurso
comporta
provimento na parte conhecida, de modo a estabelecer, para fins de
cálculo, que a taxa judiciária do presente inventário deve incidir, tão
somente, em relação à parcela da herança efetivamente transmitida
aos herdeiros, afastando-se a meação do cônjuge supérstite
Por todo o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO
DE PARTE DO RECURSO e na parte conhecida DOU PROVIMENTO
ao agravo.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica